Tribunal: TJMT
Processo: 1004993-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004993-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), PATRICIA SILVA ARAUJO - CPF: 017.777.491-66 (INTERESSADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), PATRICIA SILVA ARAUJO - CPF: 017.777.491-66 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DE SOUSA - CPF: 020.136.311-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE ANDREA LEMES - CPF: 005.026.561-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ ACHUCARRO PIRES - CPF: 052.387.361-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MAYARA TORRES SOARES - CPF: 051.645.141-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BRUNO CAVALCANTE NUNES - CPF: 008.966.334-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANDRA MARIA DE SOUZA - CPF: 035.393.591-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANNUEL SALGUEIRO ESPINDOLA - CPF: 049.462.461-26 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO - CPF: 049.984.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 017.572.621-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA - CPF: 034.047.684-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYLSON MUNIZ VIEIRA - CPF: 036.129.181-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO DE SOUZA BEZERRA - CPF: 608.802.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS - CPF: 008.767.104-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ARAUJO DA SILVA - CPF: 096.321.694-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA BRITO MELO - CPF: 104.450.704-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO MARIANO DA SILVA - CPF: 777.080.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL - CPF: 032.929.761-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VERIDIANA DA SILVA SANTOS - CPF: 069.292.673-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO BARROS CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIANA GOMES DE CAMPOS - CPF: 858.990.382-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004993-57.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO, FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA
PACIENTE: PATRICIA SILVA ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM E DINHEIRO
– NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DA PACIENTE, QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGA, E EXERCE POSIÇÃO DE DESTAQUE NA HIERARQUIA DO GRUPO – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO ANTE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que a paciente não cometeu os crimes capitaneados pela organização criminosa, não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

O intenso envolvimento da agente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes em diversos estados da federação, com aparente posição de destaque na hierarquia do grupo, expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar.

"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STJ, RHC 114.922/MG).

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime do seu cumprimento.

Quando amparada em fundamentação concreta, a prisão preventiva se compatibiliza com a presunção de inocência.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Se não há provas de que a manutenção da paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Patrícia Silva Araújo
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.
1001526-41.2021.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) em 5-2-2021 foi presa, preventivamente, por ter cometido, em tese, o crime de associação criminosa e lavagem de dinheiro; 2) é “
primária, não possui qualquer antecedente criminal, tem residência fixa e trabalho lícito, sendo que, no caso de eventual condenação, o regime a ser eventualmente fixado fatalmente não será o fechado
” (sic); 3) até o momento a denúncia não foi recebida; 4) os crimes imputados à paciente não foram cometidos com violência ou grave ameaça; 5) não foi “
demonstrada a sua participação nos delitos que supostamente abasteciam a conta bancária de sua titularidade (tráfico e associação ao tráfico de drogas)”
(sic); 6) “
não restou demonstrado que a requerente

exercia função de destaque e/ou liderança na estrutura criminosa, a acentuar maior relevância penal e reprovabilidade social da conduta
” (sic); 7) não estão presentes os requisitos que justificam a prisão cautelar; 8) a preventiva afronta a presunção de inocência; 9) não foi demonstrada a inviabilidade de substituir o cárcere por outras medidas cautelares alternativas; 10) a pandemia recomenda colocá-la em liberdade (Id.
81012985 - pág. 1-19).

A liminar foi indeferida (Id.
81157460 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 83063988 - pág. 2-13).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 83452997 - pág. 1-7).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que investigação desencadeada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso – FICCO/MT, indicou a existência de uma organização criminosa articulada, que mantém relação comercial com o Comando Vermelho, assim como outras facções, tais como
a PGC – Primeiro Grupo Catarinense; SDC – Sindicato do Crime, facção potiguar; OKD RB – Okaida, facção paraibana com mais de seis mil membros, e tem intrínseco envolvimento n
o tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro.

A partir das quebras de dados autorizadas em outros procedimentos e compartilhadas com a FICCO/MT, os policiais averiguaram que Luciano Mariano da Silva, conhecido como “Marreta”, que atualmente se encontra recolhido na Penitenciaria Central do Estado, chefia a organização, que adota “
metodologia própria de recrutamento, recolhimento de valores por meio das determinadas ‘camisas’, ‘caixinha’ e ‘biqueiras’, sem prejuízo das relações entre seus membros e as normas das demais facções, incluindo o CV/MT
” (sic) (Id.
81012993 - Pág. 5).

As investigações apontaram que havia membros espalhados em diversos estados, e que foram “
inúmeros os grupos de conversas identificados e analisados, a maioria criada no ano de 2019 para auxiliar na administração do tráfico de drogas nos municípios de Alta Floresta, Barra do Bugres, Claudia, Vera, Apiacás, Feliz Natal, Nova Olímpia e Nova Mutum, regiões sob a influência e controle do grupo criminoso ora investigado
” (Id. 81012993 - Pág. 8).

Os dados financeiros obtidos comprovaram que havia grande discrepância entre a situação econômica dos integrantes e a movimentação financeira realizada pelo grupo. Nas imagens obtidas, judicialmente, observou-se ser comum eles exporem grande quantidade de dinheiro e drogas.

Além disso, o relatório investigativo consignou que, “
com a quebra fiscal deferida judicialmente, e a análise de relatórios de inteligência financeira (Rifs), expedidos pelo COAF, foram detectadas volumosa movimentação financeira
”
[...]
cuja quantia “
é superior a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais)”
.

Especificamente no que tange à paciente, as investigações apontaram que ela é identificada como “Vida Loka”, integra o núcleo principal do grupo e, “
de acordo com Luciano, é a número 04 no poder
”, sendo
“a responsável por movimentar as contas bancárias da facção criminosa
”; além disso, a conta dela “
é uma das mais difundidas para receber depósitos
” da organização (sic) (Id. 81012991 - Pág. 10).

O relatório técnico n. 10/2020/FICCO-MT aponta que “
nos últimos 24 meses, Patrícia recebeu mais de R$ 1.300.000,00 (mil milhão e trezentos mil reais) em créditos de origem desconhecida
”. Embora ela não tenha nenhuma atividade lícita, apenas no primeiro semestre de 2020, ela “
recebeu mais de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais)”
(sic) (Id. 81012992 - Pág. 8).

Ademais, “
além de utilizar sua conta bancária, a investigada
PATRÍCIA SILVA ARAÚJO
aparece como sócia em duas empresas de fachada”
(sic) (Id. 81012994 - Pág. 80).

A denúncia contra a paciente foi recebida em 6-4-2021, e imputou a ela os crimes previstos no art. 2o, §§ 3o e 4o, inciso IV, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), artigo 1o,
caput
, da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), c/c artigo 69 do Código Penal (Id. 83063988 - Pág. 2-13).

De proêmio esclareço que, na via eleita, não cabe analisar a alegação de que a paciente não cometeu os crimes capitaneados pela organização criminosa ou a de que não ocupa posição de destaque em sua hierarquia, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas, notadamente quando existem outras em sentido oposto:

[...] Na estreita via do habeas corpus, não há como discutir a alegação de ausência de autoria, pois demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada a ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, como na espécie. [...]
(STJ, RHC 136.800/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

[...] É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo na hipótese, em que presentes indícios suficientes de autoria (apreensão, na casa do paciente, de entorpecentes, balança de precisão, microtubos vazio, dinheiro; carro usado para ocultar quantia ilícita registrado em nome do ora paciente). [...]
(STJ, AgRg no HC 608.984/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021).

No que se refere à prisão preventiva, observo que se encontra justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, principalmente para cessar a atividade ilícita desenvolvida pelo grupo criminoso.

O intenso envolvimento da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes em diversos estados da federação, inclusive
com posição de destaque na hierarquia do grupo
, expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar. Confira-se:

[...]
No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Regional em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pala sua relevante atuação na organização criminosa, voltada para o tráfico internacional de drogas
, promovendo a remessa de grandes quantidades de entorpecentes para a Europa por meios de contêiner, utilizando-se de empresas constituídas em nome de laranjas para esse fim. Segundo registrado no acórdão, o recorrente seria o responsável pelo transporte de 7 toneladas de cocaína, após o início da investigação em curso, dado conducente de profundo envolvimento com a criminalidade. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC 139.819/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (sem destaque no original).

[...] Tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada na grande quantidade de droga apreendida (mais de cinco toneladas) em poder do recorrente,
além do envolvimento do recorrente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecente, fatos que, consoante a jurisprudência desta Corte, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente,
não havendo falar em revogação do cárcere por alegada suficiência das cautelares impostas. [...]
(STJ, AgRg no RHC 139.958/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021) (sem destaque no original).

Não é demais ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. Dessa forma, não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). [...]”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

Destarte, não há se falar em carência de motivação idônea no decreto de prisão.

A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta a paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Além do mais, inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que os pacientes experimentarão, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciarão o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. [...]
(STJ, HC 626.394/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021).

[...] A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. [...]
(STJ, HC 621.831/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Além disso, quando amparada em fundamentação idônea, a segregação cautelar se compatibiliza com a presunção de inocência:

[...] O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais por meio de fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de inocência. Precedentes. [...]
(STF, HC 134383, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 12-12-2016 PUBLIC 13-12-2016).

[...] A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021).

De mais a mais, condições pessoais favoráveis não interferem na manutenção do cárcere, quando presentes os requisitos que a autorizam:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. [...]
(STJ, HC 605.618/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).

Diante do contexto delineado, fica clara a impossibilidade de substituir o cárcere por
medidas
cautelares alternativas:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Embora a impetrante invoque a pandemia de covid-19, como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado a paciente.

Nada indica que ela pertence a grupo de risco, que seja soropositivo para HIV, diabética, portadora de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.

Se não há provas de que a manutenção da paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. Na hipótese, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o paciente se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco. [...]
(STJ, HC 620.242/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

[...] Não se verifica a presença dos requisitos disciplinados na Recomendação 62 do CNJ para a prisão domiciliar, apesar de o crime não ser com violência ou grave ameaça e da alegação de que o paciente está no grupo de risco, na medida em que o caso concreto revela gravidade, sendo o agente indicado como líder de organização criminosa relevante, por meio da qual se movimentaram mais de 800kg de cocaína no tráfico transnacional, além do que o local em que está custodiado conta com equipe médica, de maneira que não é recomendável a colocação em meio aberto por prisão domiciliar. [...]
(STJ, AgRg no HC 609.404/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021